Tribunal: TJES
Processo: 5000060-04.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Conjugal
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000060-04.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERSON SCABELLO CESCONETO e outros

APELADO: ATILIO MISTURA LOBO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMPO DE POSSE INFERIOR AO EXIGIDO POR LEI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mesmo que somadas as posses exercidas de 11 de março de 2013 em diante, quando do ajuizamento da ação pelos apelantes, havia transcorrido prazo muito aquém aos 15 (quinze) anos que o artigo 1.238,
caput
, do Código Civil exige para o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Vanderson Scabello Cesconeto
e
Marcilene da Penha Zardo da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da
ação

de usucapião
extraordinári
a
ajuizada em face de
Alcindo Menegueti
,
Atílio Mistura Lobo
e
Bernardete Dall

Armelina,
julgou improcedentes os pleitos exordiais.

Alegam os apelantes que:
i)
ajuizaram ação de usucapião extraordinária em desfavor dos apelados, requerendo fosse comutada em propriedade a posse exercida sobre área de 281,96 m
2
(duzentos e oitenta e um metros e noventa e seis centímetros quadrados), registrada no Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante sob o nº 02-01-035-0189-001;
ii)
a pretensão por eles deduzida foi refutada pelo juiz
a quo
, sob o argumento de que não preenchido o prazo para o reconhecimento da prescrição aquisitiva;
iii)
somado o tempo de posse deles com o tempo de posse dos antecessores, ultrapassa-se o prazo previsto no artigo 1.238,
caput
, do Código Civil, de maneira que a sentença merece ser reformada (id. 5416562).

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

Em 25 de janeiro de 2021, os apelantes ajuizaram ação de usucapião extraordinária face aos apelados, cujo pedido mediato era converter em propriedade a posse por eles exercida sobre área de 281,96 m
2
(duzentos e oitenta e um metros e noventa e seis centímetros quadrados), registrada no Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante sob o nº 02-01-035-0189-001 (id. 5416216).

A inicial veio instruída com 03 (três) contratos de compra e venda tendo por objeto o precitado imóvel, celebrados por:
i)
Atilio Mistura Lobo e Matias Dall Armellina, em 11 de março de 2013 (fls. 11-13 do id. 5416221);
ii)
Matias Dall Armellina e José Vicente Gonçalves Filho, em 13 de outubro de 2016 (fls. 05-07 do id. 5416221);
iii)
José Vicente Gonçalves Filho e o apelante, em 20 de dezembro de 2017 (fls. 01-02 do id. 5416221).

O instrumento contratual mais antigo dentre os 03 (três) - datado, repriso, de 11 de março de 2013 -, conta com sérios problemas formais. A uma, porque firmado apenas por Matias Dall Armellina e Atilio Mistura Lobo, sem aposição de assinaturas de testemunhas. A duas, porque não provado que Matias Dall Armellina estava investido de poderes para negociar em nome de Anizio Dell Armellina, apontado no contrato como vendedor do imóvel.

Ainda que ignorados tais vícios, a inserção de cláusula, no contrato em referência, dispondo que a área objeto da negociação pertencia a Anizio Dell Armellina desde os anos 50, é insuficiente a tornar septuagenária a posse exercida pelos apelantes; afinal, não há nada capaz de corroborar tal previsão, tampouco que todas as posses, ao longo dessas décadas, foram contínuas, pacíficas, com justo título e de boa-fé.

Lado outro, mesmo que somadas as posses exercidas de 11 de março de 2013 em diante, quando do ajuizamento da ação pelos apelantes, em 25 de janeiro de 2021, haviam transcorrido 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias, prazo muito aquém aos 15 (quinze) anos que o artigo 1.238,
caput
, do Código Civil exige para o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
à apelação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, posto que a instância de origem, equivocadamente, não os fixou, em razão do deferimento da gratuidade da justiça aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.